Tribunal: STF
Processo: Rcl 82555
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 0035624-82.2022.8.26.0053, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395. 



    Em síntese, narra a parte reclamante ter sido demandada na origem, perante a Justiça do Trabalho, por servidor submetido a concurso público no ano 2000, com vistas ao recebimento de verbas relacionadas ao adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade e plano de cargos e salários. Relata ter havido sentença de mérito na Justiça Especializada, sendo posteriormente determinada a incompetência absoluta para julgamento do feito em conformidade ao decidido no julgamento da ADI 3.395. A reclamação trabalhista transitou em julgado em 1º/8/2022 na Justiça Laboral e, segundo alega o reclamante, foi ajuizada nova ação na Vara de Fazenda Pública competente. 



    O reclamante aduz que a decisão ora impugnada, ao determinar a remessa do feito novamente à Justiça do Trabalho, afronta o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, na medida em que entre servidores contratados e a Administração é firmado o vínculo jurídico-administrativo, o que configuraria a competência da Justiça Comum quaisquer que sejam as verbas pleiteadas na ação. Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão que determinou a remessa do feito à Justiça Laboral para que seja mantida a competência da Justiça Comum no julgamento do feito. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão apresentou contestação, alegando, em síntese, que a decisão reclamada deu cumprimento à modulação dos efeitos fixada sob o Tema 1.143, uma vez que já havia acórdão de mérito proferido na Justiça do Trabalho antes de 2023. Sustenta, ademais, não haver estrita aderência entre a controvérsia e o paradigma invocado, na medida em que o servidor foi contratado sob o regime celetista (doc. 30). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1°/7/2020).



    Pois bem. A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores têm natureza jurídico-estatutária. 



    Ademais, o fato de o processo originário envolver servidor celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mormente diante da prestação de natureza administrativa pleiteada. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.



    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E PODER PÚBLICO FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (Rcl 30.111-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2018).



    Com efeito, ante a controvérsia acerca da competência para julgar os servidores celetistas nas ações ajuizadas contra o Poder Público, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir o Tema 1.143 da repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. O acórdão do referido tema restou assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2023 - grifei).



    Como se pode perceber, o julgamento do RE 1.288.440, Tema 1.143-RG, reafirmou a jurisprudência desta Corte, consubstanciada pelos julgados proferidos a partir da ADI 3.395, segundo a qual compete à Justiça Comum jugar ações de servidores contra o Poder Público, ainda que o vínculo seja celetista, desde que o pedido da ação tenha natureza administrativa, como é o caso dos autos. Nesse sentido, cito as decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Rcl 86.482, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/10/2025; Rcl 86.476, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/2025; Rcl 84.714, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/9/2025. E, ainda, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ação trabalhista em andamento. Inexistência de trânsito em julgado. Reclamação admitida. Servidor público regido pelo regime celetista. Direito ao teletrabalho. Questão de índole administrativa. Competência da Justiça comum para julgamento da causa. Tema 1.143 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 77.845-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/9/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440/RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 77.645-AgR, Rel.ª Min.ª Cámen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/5/2025).



    Cumpre ressaltar, por fim, que o trânsito em julgado da reclamação trabalhista em 1º/8/2022, conforme verificado em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, impede a aplicação da modulação dos efeitos fixadas no Tema 1.143 pretendida pela beneficiária da decisão reclamada. Deveras, a Corte Superior Trabalhista determinou a competência da Justiça Comum para julgar o feito, decisão esta que, malgrado tenha transitado em julgado, não apreciou o mérito da causa.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão proferida, nos autos do Processo nº 0035624-82.2022.8.26.0053, em curso no Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que determinou a remessa do feito à Justiça do Trabalho, para determinar a fixação da competência da Justiça Comum para julgamento do feito. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente